Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-60.2015.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000852-60.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.800.141-37 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner da Silva Gomes (ASSISTENTE), RONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.698.791-43 (ASSISTENTE), JOCEIR TRINDADE DE PAULA - CPF: 976.582.431-91 (ASSISTENTE), ANEILSON LOPES DE LIMA - CPF: 012.212.101-57 (ASSISTENTE), CLEYTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 341.798.998-17 (ASSISTENTE), PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 110.349.166-02 (ASSISTENTE), WAGNER DA SILVA GOMES - CPF: 882.483.801-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – ADEQUADA A NEGATIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME – RÉU QUE INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PERCUTIU OS DISPAROS DE ARMA ENQUANTO ESTA DORMIA, NA COMPANHIA DO FILHO MENOR DE IDADE – EVIDENTE RISCO À VIDA DO OFENDIDO, QUE FICOU COM PROJÉTIL ALOJADO NA REGIÃO TORÁCICA - PRECEDENTES DO STJ – DESABONO MANTIDO –
2.
ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – INAPLICABILIDADE
IN CASU
– CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA
–
APELO DESPROVIDO.

1.

Consoante bem aquilatado pelo magistrado singular, restou comprovado durante a persecução criminal que o apelante invadiu a residência do ofendido e percutiu os disparos de arma de fogo enquanto este dormia, na companhia do filho adolescente; valendo destacar, ainda, que os ferimentos causaram risco à vida da vítima – a qual, aliás, segue até os dias atuais com um projétil alojado na região torácica, próximo ao coração; a evidenciar o acerto da conclusão adotada em primeira instância acerca da gravidade das consequências acarretadas pelo delito no caso concreto, com a subsequente elevação da pena-base.

2.

Não se constatando circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique a atenuação da pena, deve ser indeferido o pedido de reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WALISON RAFAEL PEREIRA
em face da r. sentença vista no ID 228650248, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.o
0000852-60.2015.811.0052
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à reprimenda de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 222615674, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, aponta erro no cálculo da pena, postulando a
readequação da sanção basilar
para o mínimo legal
, mediante a neutralização da vetorial referente às
consequências

do crime, na medida em que seria inidônea a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
,

ao que agrega o pedido de aplicação, na segunda etapa dosimétrica, da
atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

Contrarrazões são vistas no ID 228650265, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 233033672, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 228650266)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 09 de julho de 2015, por volta das 23h40min, na residência particular situada nas dependências da Fazenda “Porta do Céu”, localizada na Vila Progresso, Zona Rural do município de Salto do Céu/MT, o ora apelante
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tentou matar
Wagner da Silva Gomes
, desferindo-lhe sucessivos disparos de arma de fogo que o atingiram nas regiões torácica direita, hipocôndrio direito e terço superior do antebraço direito, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença pelo cometimento do delito tipificado no

art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
; sendo-lhe imposta a reprimenda de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
.

Nesse cenário,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas
, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da pena basilar:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal consiste na pretendida fixação da sanção basilar do crime doloso contra a vida no mínimo legal, mediante a neutralização do vetor judicial referente às
consequências do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
.

Todavia, a
razão não lhe assiste
.

Extrai-se da r. sentença (ID 228650248) que a pena-base do recorrente se afastou em 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo Juiz-Presidente a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Quanto às
circunstâncias do crime
, restou apurado que o crime ocorreu dentro da residência da vítima, local inviolável com previsão constitucional, maneira que não se espera ter sua paz, tranquilidade nem sua vida violadas de tal forma. Em consonância, segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Não obstante, o delito foi praticado na presença de descendente do ofendido, sendo seu filho Caio, de apenas 10 (dez) anos à época dos fatos, que teve que presenciar fato tão traumático.

Por tais razões,
elevo a pena em 1/6
, consistente em 02 (dois) anos. Ainda em relação às circunstâncias do crime, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou a defesa da vítima. Contudo, tal fato foi utilizado para qualificar o crime, não sendo valorado neste momento.

O delito deixou
consequências
além da normalidade, posto que a vítima relatou ter ficado internada por 08 (oito) dias no hospital, estar com o projétil alojado no peito, próximo ao coração, e que sente dores no local, tendo dificuldades para realizar atividades que exijam esforço físico, motivo pelo qual
aumento a pena em 1/6
, ou seja, 02 (dois) anos.”

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

Lado outro, no que tange às circunstâncias judiciais efetivamente negativadas pelo juízo
a quo
(
circunstâncias
e
consequências
), não há que se falar em neutralização, haja vista que, além de darem azo a aumento
razoável
e
proporcional
na sanção-básica (1/6 sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor desabonado), foram ainda
desvaloradas mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos
.

De proêmio, cumpre consignar que o desvalor conferido às
circunstâncias
da tentativa de homicídio qualificado ora em análise lastreou-se no fato de que o crime doloso contra a vida foi perpetrado
no interior da residência da vítima
, enquanto ela dormia, na companhia do filho adolescente; peculiaridade que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, justifica o incremento da sanção basilar (
ex vi
do STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/10/2021
), desmerecendo qualquer reparo.

Especificamente quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, é cediço que
“
a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
–
vide
AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese em apreço, deve ser ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, porquanto os elementos de convicção angariados ao feito denotam que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal.

E assim considero porque, consoante se extrai do laudo pericial anexado no ID 158592534 - Pág. 31/35, as lesões acarretadas pelos disparos de arma de fogo foram graves, atingiram a vítima em regiões vitais e ofereceram risco à sua vida; valendo acrescentar, outrossim, que tanto na fase do
judicium accusationis
, quanto em Plenário, o ofendido ponderou ter permanecido com um projétil de arma de fogo alojado em seu tórax, próximo ao coração – circunstâncias que, nos termos do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, autoriza o desabono da vetorial pertinente às
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Nesse diapasão:

“[...] 3. As graves lesões da vítima sobrevivente, que foi afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias e ficou com sequelas em decorrência de um projétil que permanece alojado próximo a sua coluna vertebral, restringindo os seus movimentos e oferecendo risco de deslocar-se e agravar ainda mais a sua situação, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito.”
(AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Não discrepa o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

“[...] A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sema vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, que além das cicatrizes, perdeu os movimentos da mão direita.”
(N.U 0007402-44.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“[...] A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [pulmão parcialmente comprometido da vítima; dificuldades para respirar; projétil ainda alojado na vítima; internação por 30 (trinta) dias internada”], que se revelam aptos “a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE).”
(N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Com tais considerações, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

2.

Do pedido de aplicação de atenuante genérica
:

A i. Defesa vindica ainda o reconhecimento da atenuante inominada no art. 66 do Código Penal e, neste ponto,
razão
não
lhe assiste
.

Como se sabe, a figura insculpida no art. 66 do Código Penal possibilita que a sanção imposta ao condenado seja mitigada em virtude de atenuante não prevista expressamente em lei,
desde que exista, na hipótese concreta, circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime
,
o que não se verifica na situação em apreço
.

In casu
, malgrado a i. Defesa alegue a manifestação de um suposto perdão por parte da vítima, haja vista que este teria manifestado durante seu depoimento em juízo
“querer o encerramento do caso, que deixasse o réu em paz, a vítima em paz e que não tem mágoa do réu” sic
; a meu ver, o simples fato de a vítima ter supostamente perdoado o réu pelo crime perpetrado em seu desfavor, tal qual alega a i. defesa, por si só,
não constitui circunstância relevante, apta a diminuir a reprimenda do recorrente neste caso concreto
.

Em verdade, como bem aquilatado pelo i. representante do
Parquet
em sede de contrarrazões recursais, o comportamento adotado pelo ofendido demonstra tão somente a
“sua resiliência em relação ao ocorrido”
(ID 228650265); não podendo, de outro lado, obstar a justa aplicação da sanção privativa de liberdade em face do réu pelos fatos por ele perpetrados.

Acerca da temática, já se manifestou o c.
STJ
:

“[...] 8. Quanto ao art. 66 do CP, somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp n, 1.809.203/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021) (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022). No presente caso,
o fato do acusado ter sentido absoluta tristeza desde que tomou conhecimento do lamentável falecimento da vítima não diminui a culpabilidade do agente pela prática delitiva, não havendo qualquer ilegalidade ao não se reconhecer a atenuante do art. 66 do CP
.”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de
30/6/2023
) – negritei.

Destarte, totalmente incabível a atenuação genérica da pena.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.o
0000852-60.2015.811.0052
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024